Tribunal: TJES
Processo: 5013764-91.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013764-91.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK NASCIMENTO SIQUEIRA
RECORRIDO: SBW CHAMPAGNAT ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

O recurso exercido,
agravo interno
, é incabível neste microssistema. Não é previsto na lei que o rege nem, muito menos, no Regimento Interno do Colegiado Recursal, que, obviamente, não poderia ampliar o rol taxativo previsto pela LJE.

Essa, aliás, é uma realidade que se extrai do próprio recurso, o qual foi interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, embora possível, restringe-se às hipóteses de omissão da legislação especial, conforme dispõe o art. 1.046, § 2º, do próprio CPC. Contudo, a ausência de previsão do Agravo Interno não constitui uma omissão, mas uma deliberada opção legislativa pela irrecorribilidade de decisões interlocutórias e monocráticas, em prol da celeridade processual.

Ora, se este microssistema possui regra própria sobre o cabimento de recursos, por óbvio, não há falar em aplicação do CPC.

Não fosse assim, estar-se-ia admitindo o cabimento de todos os recursos da LJE, mais todos os do CPC, de modo que o microssistema teria mais recursos que o próprio macrossistema, o que, obviamente, é inconcebível.

Portanto, admitir o Agravo Interno significaria subverter a lógica do microssistema, que foi concebido pelo legislador constituinte originário (art. 98, I, da CF/1988) para ser orientado pelos critérios da celeridade, simplicidade e informalidade. A ampliação do espectro recursal vai de encontro a esses pilares e representaria uma inconstitucional “ordinarização” do procedimento especial, equiparando-o ao rito comum, em clara ofensa ao desiderato constitucional.

Em outras palavras, seria contrária à Constituição Federal a interpretação que admita o recebimento de recursos não previstos na Lei nº 9.099/1995 ou na Lei nº 12.153/2009, porque resultará na “ordinarização” do microssistema, afastando-o do desiderato constitucional de um processo de rito sumaríssimo (art. 98, I, CF/1988).

Ante o exposto,
deixo de conhecer do recurso
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL

O Juiz de Direito Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho:

Com a devida vênia ao eminente Relator, que proferiu voto não conhecendo do Agravo Interno interposto, sob o fundamento de sua inadmissibilidade no rito dos Juizados Especiais, divirjo respeitosamente de sua preliminar e proponho o conhecimento do recurso.

1. Da Admissibilidade do Agravo Interno no Sistema dos Juizados

O fundamento principal para a divergência reside na necessidade de conciliar a celeridade dos Juizados Especiais com as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

Embora as Leis n.º 9.099/95 (Juizados Estaduais) e nº 12.153/2009 (Juizados da Fazenda Pública), assim como o Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES (Resolução n.º 023/2016) sejam silentes ou restritivas quanto a agravo interno, o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) deve ser aplicado de forma subsidiária e supletiva no que for compatível com os princípios informadores do microssistema.

O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do CPC, constitui o único instrumento recursal idôneo para submeter a revisão de uma decisão monocrática proferida pelo Relator ao crivo do Órgão Colegiado – a Turma Recursal.

Negar o conhecimento do Agravo Interno significa, na prática, permitir que a decisão singular do Relator prevaleça sem a possibilidade de sua necessária revisão pelo Colegiado, esvaziando a competência e a finalidade da Turma Recursal e ferindo a garantia constitucional da dupla instância e do contraditório recursal. A irrecorribilidade absoluta de decisões monocráticas, que possam afetar o mérito ou a admissibilidade do recurso principal, é incompatível com o sistema constitucional de garantias processuais.

Nesse sentido, o C. Supremo Tribunal Federal, na fixação do
Tema 294
, relativo ao cabimento de agravo interno contra decisão monocrática proferida no âmbito dos Juizados Especiais, fixou a seguinte tese: “
Cabe o julgamento monocrático no âmbito dos Juizados Especiais, desde que possível sua revisão pelo Órgão Colegiado.
”.

2. Conclusão e Voto

Em face dessas considerações,
reconhecendo a aplicação subsidiária do CPC para garantir o Devido Processo Legal e o contraditório, e por ser o Agravo Interno o meio necessário para levar a decisão singular à apreciação colegiada, voto no sentido de
CONHECER
do presente Agravo Interno, superando a preliminar de inadmissibilidade, e passar à análise de seu mérito.

É como voto.